Tribunal: TJPA
Processo: 0813592-82.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-06-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0813592-82.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. ART. 550 A 553 DO CPC. DECISÃO EXTINTIVA DA PRIMEIRA FASE. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEITADA. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL. REJEITADA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. REJEITADA. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. PARCIALMENTE ACOLHIDA. PRESTAÇÃO DE CONTAS. OBRIGAÇÃO RECONHECIDA. ÔNUS PROBATÓRIO DO RÉU. ART. 373, II DO CPC. VERBA HONORÁRIA. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. § 8º DO ART. 85 DO CPC.

1.
Agravo de instrumento contra decisão prolatada nos autos de ação de exigir contas em relação aos recolhimentos da Contribuição para o Custeio da Iluminação Pública - COSIP, que decidiu a primeira fase da ação, condenando a ré, ora agravante, a apresentar as contas relativas ao Convênio 037/2006 no prazo de 15 (quinze) dias, dentro da parametrização técnica e contábil exigidas à espécie, aplicando o ônus sucumbencial;

2.
A decisão que julga procedente o pedido para condenar o réu a prestar contas, por ser de mérito, é recorrível por agravo de instrumento. Inteligência do art. 1.015, II do CPC; Enunciado nº177 do FPPC e precedente do STJ. Preliminar de inadequação da via eleita rejeitada;

3
. A petição inicial mostra-se apta, pois especificado o pedido de prestação de contas do período do Convênio 037/2006, delimitando o âmbito material do julgamento a ser proferido pelo juízo, o que afasta a hipótese do art. 330, inciso I, §1º, II do CPC. Preliminar de inépcia da inicial rejeitada;

4.
O interesse processual surge quando o direito da parte houver sido ameaçado ou violado, fazendo emergir a necessidade da busca da tutela jurisdicional para o alcance de resultado útil à pretensão. Preliminar de ausência de interesse processual rejeitada;

5.
É pacífico o entendimento de que, contra a Fazenda Pública, deve ser aplicado o lapso quinquenal, a teor do Decreto nº 20.910/32. Prejudicial de prescrição parcialmente acolhida;

6.
A agravante não se desincumbiu do ônus que lhe compete, a teor do art. 373, II do CPC, de provar ter prestado contas referentes ao Convênio 037/2006 conforme determina o referido instrumento contratual,
de modo que a decisão agravada se mostra correta
neste ponto;

7.
Considerando que não há, ainda, valor estimado para condenação de qualquer das partes, porquanto terminada apenas a fase em que se constata a obrigação de apresentação das contas detalhadas pela ora agravante, a qual resiste à pretensão do autor até à fase recursal, por certo, cabe a reforma da decisão agravada, para que se proceda apreciação equitativa na aferição da verba honorária, nos termos do § 8º do art. 85 do CPC, fixando, a teor dos incisos I a IV do § 2º do mesmo artigo, o valor de R$10.000,00 (dez mil reais), observado o parágrafo único do art. 86 do CPC;

8.
Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em rejeitar a preliminar de inadequação da via eleita, conhecer do agravo de instrumento e dar parcial provimento, para rejeitar a preliminar de ausência de interesse processual; acolher parcialmente a prejudicial e declarar a prescrição referente ao mês de setembro/2006; e fixar

honorários no valor de R$10.000,00 (dez mil reais). Manter a decisão agravada nos demais termos, reconhecendo o direito do Agravado de exigir a prestação de contas do Convênio nº 037/2006, com exceção do período de 09/2010 a 07/2011. Resta prejudicado o agravo interno de Id 8006924.

1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
13
de junho de 2022.

Relatora Exma. Sra. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro. Julgamento presidido pelo Exmo.

Des. Roberto Gonçalves de Moura, tendo como segundo julgador o Exmo. Des. José Torquato

Araújo de Alencar e como terceiro julgador, o Exmo. Des. Roberto Gonçalves de Moura.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
Agravo de Instrumento

interposto por
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
(ID 7297079) contra decisão (ID 7297099- pág.32-33), proferida nos autos da Ação de

Prestação de Contas em relação aos recolhimentos da Contribuição para o Custeio da

Iluminação Pública - COSIP (proc. nº 0005118-84.2011.814.0040) que lhe move o

MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS
, que decidiu a primeira fase da ação de prestação de contas,

condenando a ré, ora agravante, a apresentar as contas relativas ao Convênio 037/2006 no

prazo de 15 (quinze) dias, dentro da parametrização técnica e contábil exigidas à espécie, aplicando o ônus sucumbencial
.

A agravante, em suas razões, alega que a decisão é ilegal.

Sustenta os seguintes pontos:
a)
carência de interesse processual tendo em vista que não houve qualquer pedido administrativo a respeito da prestação de contas desses períodos, com exceção do lapso de 08/2010 a 08/2011, não havendo controvérsia a ser apresentada ao Judiciário o pedido genérico de prestação de contas, longo e carente de qualquer justificativa;
b)
ausência de concreta indicação e fundamentação, na inicial, das irregularidades detectadas, sendo imprestável a mera referência genérica e vazia a respeito;
c)

demonstração pela agravante que

as contas vêm sendo prestadas sem oposição do Município de Parauapebas, pelo que não é razoável determinar a apresentação em espaço de tempo tão reduzido;
d)
confronto à boa-fé nas relações jurídico-administrativas mantidas entre as partes e tutelada pelo direito, com previsão genérica no Código Civil;
e)
do acordo judicial nos autos do processo n. 0005369-05.2011.814.0040. da prestação de contas já apresentada e aceita referente ao período de 09/2010 a 10/2011;
f)
prescrição retroativa;
g)
não cabimento de honorários nesta fase
e
ignorância do conteúdo do art. 85, §§2º, 3º e 4º, que estabelecem normas essenciais de definição de honorários sucumbenciais nessa situação;
h)
necessidade de atribuição de efeito suspensivo ao agravo.

Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para suspensão do prazo de apresentação da prestação de contas. No mérito, pede que se defira a reforma da decisão agravada, determinando o seguinte:
a)
que seja julgada a primeira etapa da ação de prestação de contas no sentido de extinguir o processo sem resolução do mérito ante a generalidade e indeterminação do período que enseja inépcia da inicial; ou que seja reconhecida a carência da ação por ausência de interesse processual, dado o fato de que não se requereu administrativamente a prestação de contas exceto referente ao período especificado as fls. 31 dos autos, a respeito do qual não há mais necessidade de prestação de contas dado o acordo judicial e a quitação já reconhecida;
b)
que se reconheça a desnecessidade de prestação de contas no período de 09/2010 até 10/2011, considerando acordo realizado entre as partes em processo judicial que atinge tal período, conforme reconhecido pelo próprio autor;
c)
que seja julgada improcedente a ação no mérito, considerando a comprovação de prestação regular de contas ao Município e também que os elementos constantes da especificação são suficientes para atender à demanda;
d)
reconheça a prescrição de discussões referentes aos valores atribuídos ao consumo de energia elétrica tal como faturados pela empresa demandada, em período superior a 36 meses anteriores ao ajuizamento da ação; ou ao menos que seja reconhecida a prescrição referente a prestação de contas do período 08/2006 a 11/2006, referente a período 5 anos anterior a citação verificada nos autos;
e)

em caso de condenação, que revise a condenação dos honorários de advogado de acordo com a regra do art. 85 do CPC, reduzindo substancialmente o valor arbitrado
.

Junta documentos (ID 7297082 – 7297099).

Processo distribuído à Desembargadora Ezilda Pastana Mutran, que se julgou impedida (ID 7307277). Redistribuído à Desembargadora Elvina Gemaque Taveira, que se declarou suspeita (ID 7350662). Redistribuído ao Desembargador Roberto Gonçalves de Moura, o qual identificou minha prevenção por ter sido relatora no Agravo de Instrumento nº 0800413-52.2019.814.0000 (ID 7376495).

Coube-me a relatoria do feito na data de 02/12/2021.

Indeferido o pedido de efeito suspensivo, nos termos da decisão interlocutória de ID 7473012. Contra essa decisão, a agravante interpôs agravo interno (ID 8006924).

Apresentadas contrarrazões ao agravo de instrumento (ID 8366292), em que o agravado alega o não cabimento do recurso, ante o rol taxativo do art. 1.015 do CPC. No mérito, refuta os argumentos da agravante e pugna pela manutenção da decisão ante o dever legal de prestação de contas estabelecido no CPC. Requer o acolhimento da preliminar com extinção do feito sem julgamento do mérito, ou a manutenção da decisão do juízo
a quo
. Junta documentos (Id 8366293).

Ato ordinatório intimando a parte agravada para apresentação de contrarrazões ao agravo interno (Id 8369520).

Petição da agravada ratificando as contrarrazões já apresentadas ao agravo de instrumento (ID 9189189).

Determinada a inclusão do agravo de instrumento na pauta de julgamento do plenário virtual de 16 a 23/05/2022 (Id 9227909).

Pedido de retirada do processo da pauta virtual, para julgamento em videoconferência (ID

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Preliminar de inadequação da via eleita (alegada em contrarrazões)

A parte agravada suscita o não cabimento do recurso, ante o rol taxativo do art. 1.015 do CPC. Requer a extinção do feito sem resolução de mérito.

Trata-se, na origem, de ação com pedido de exigir contas, disposta nos artigos 550 a 553 do CPC. A ação possui procedimento especial, perfazendo-se em duas fases: a primeira que se atém à pertinência do pedido de prestação de contas e a segunda que afere a adequação das contas apresentadas apurando os valores e possível saldo cabível às partes.

No caso concreto o juízo de piso julgou procedente a pretensão constante da inicial,
pondo fim apenas à primeira etapa da lide. Essa decisão, embora de mérito, não extingue o processo; possuindo caráter interlocutório, embora nominada de sentença pelo magistrado.

A natureza interlocutória da decisão se deduz do art. 550, § 5º, o qual textualmente dispõe: “A decisão que julgar procedente o pedido condenará o réu a prestar contas no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de não lhe ser lícito impugnar as que o autor apresentar”. Destaque-se o Enunciado 177 do FPPC, segundo o qual: “A decisão interlocutória que julga procedente o pedido para condenar o réu a prestar contas, por ser de mérito, é recorrível por agravo de instrumento”.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1746337 RS, assim se pronuncia: “(...) o ato judicial que encerra a primeira fase da ação de exigir contas possuirá, a depender de seu conteúdo, diferentes naturezas jurídicas: se julgada procedente a primeira fase da ação de exigir contas, o ato judicial será decisão interlocutória com conteúdo de decisão parcial de mérito, impugnável por agravo de instrumento; se julgada improcedente a primeira fase da ação de exigir contas ou se extinto o processo sem a resolução de seu mérito, o ato judicial será sentença, impugnável por apelação”.

Colaciono ementa do referido julgado, com grifos meus:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. PRONUNCIAMENTO JURISDICIONAL QUE JULGA A PRIMEIRA FASE DA AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. NATUREZA JURÍDICA NO CPC/15. DÚVIDA ACERCA DA NATUREZA DE SENTENÇA, IMPUGNÁVEL POR APELAÇÃO, OU DA NATUREZA DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA, IMPUGNÁVEL POR AGRAVO DE INSTRUMENTO. MODIFICAÇÃO SUBSTANCIAL, PELO CPC/15, DOS CONCEITOS DE SENTENÇA, DEFINIDA A PARTIR DE CRITÉRIO FINALÍSTICO E SUBSTANCIAL, E DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA, DEFINIDA A PARTIR DE CRITÉRIO RESIDUAL. ATO JUDICIAL QUE ENCERRA A PRIMEIRA FASE. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO CONTEÚDO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO QUE RESULTA EM DECISÃO PARCIAL DE MÉRITO RECORRÍVEL POR AGRAVO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO OU EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO QUE RESULTAM EM SENTENÇA RECORRÍVEL POR APELAÇÃO. CONTROVÉRSIA DOUTRINÁRIA E JURISPRUDENCIAL. DÚVIDA OBJETIVA. INEXISTÊNCIA DE ERRO GROSSEIRO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL.
PRETENSÃO GENÉRICA DE EXIGIR CONTAS. INOCORRÊNCIA. DESCRIÇÃO SUFICIENTE NA PETIÇÃO INICIAL E DELIMITAÇÃO JUDICIAL NA DECISÃO JUDICIAL QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO. ART. 54, § 2º, DA LEI Nº 8.245/91. FACULDADE DO LOCATÁRIO. IMPEDIMENTO A PROPOSITURA DA AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. INOCORRÊNCIA.

1- Ação ajuizada em 25/04/2014. Recurso especial interposto em 09/02/2018 e atribuído à Relatora em 13/06/2018.

2- O propósito recursal consiste em definir: (i) se houve omissão relevante no acórdão recorrido; (ii) se cabe agravo de instrumento ou apelação contra a decisão que julga a primeira fase da ação de exigir contas; (iii) se, na hipótese, a pretensão de exigir contas é genérica.

3- Não há que se falar em omissão quando o acórdão que resolve os embargos de declaração, a despeito de rejeitá-los, efetivamente sana a eventual insuficiência de fundamentação havida no acórdão que deu provimento ao recurso de apelação.

4- Se, na vigência do CPC/73, o pronunciamento jurisdicional que julgava a primeira fase da ação de prestação de contas era a sentença, suscetível de impugnação pelo recurso de apelação, é certo que, após a entrada em vigor do CPC/15, instalou-se profunda controvérsia doutrinária e jurisprudencial acerca da natureza jurídica do ato judicial que encerra a primeira fase da ação agora chamada de exigir contas, se sentença suscetível de apelação ou se decisão interlocutória suscetível de agravo de instrumento.

5- O CPC/15 modificou substancialmente os conceitos de sentença e de decisão interlocutória, caracterizando-se a sentença pela cumulação dos critérios finalístico ("põe fim à fase cognitiva do procedimento comum") e substancial ("fundamento nos arts. 485 e 487") e caracterizando-se a decisão interlocutória pelo critério residual ("todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não seja sentença").

6- Fixadas essas premissas e considerando que a ação de exigir contas poderá se desenvolver em duas fases procedimentais distintas, condicionando-se o ingresso à segunda fase ao teor do ato judicial que encerra a primeira fase; e que o conceito de sentença previsto no art. 203, § 1º, do CPC/15, aplica-se como regra ao procedimento comum e,
aos procedimentos especiais, apenas na ausência de regra específica, o ato judicial que encerra a primeira fase da ação de exigir contas possuirá, a depender de seu conteúdo, diferentes naturezas jurídicas: se julgada procedente a primeira fase da ação de exigir contas, o ato judicial será decisão interlocutória com conteúdo de decisão parcial de mérito, impugnável por agravo de instrumento; se julgada improcedente a primeira fase da ação de exigir contas ou se extinto o processo sem a resolução de seu mérito, o ato judicial será sentença, impugnável por apelação.

7- Havendo dúvida objetiva acerca do cabimento do agravo de instrumento ou da apelação, consubstanciada em sólida divergência doutrinária e em reiterado dissídio jurisprudencial no âmbito do 2º grau de jurisdição, deve ser afastada a existência de erro grosseiro, a fim de que se aplique o princípio da fungibilidade recursal.

8- Delineada suficientemente, nas causas de pedir existentes na petição inicial, o objeto e o período das contas que deverão ser prestadas, inclusive com delimitação judicial do objeto para fins de prosseguimento da ação em sua segunda fase, não há que se falar em pretensão genérica que inviabilize a prestação.

9- O art. 54, § 2º, da Lei nº 8.245/91, estabelece uma faculdade ao locatário, permitindo-lhe que exija a prestação de contas a cada 60 dias na via extrajudicial, o que não inviabiliza o ajuizamento da ação de exigir contas, especialmente na hipótese em que houve a efetiva resistência da parte em prestá-las mesmo após a delimitação judicial do objeto.

10- Recurso especial conhecido e parcialmente provido, com inversão da sucumbência e majoração de honorários advocatícios.

(STJ - REsp: 1746337 RS 2018/0137312-9, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 09/04/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/04/2019 RSTJ vol. 254 p. 709)

Desse modo, seguindo a linha do Enunciado 177 do FPPC e do entendimento do STJ que se mostram em consonância com o § 5º do art. 550 do CPC, considerando a natureza jurídica da decisão recorrida, porquanto tratar-se de interlocutória parcial de mérito que resolve a primeira fase da ação de exigir contas, entendo cabível, na espécie, o recurso de agravo de instrumento, enquadrando-se na hipótese do art. 1.015, II do CPC.

Com essas considerações, rejeito a preliminar suscitada pelo Município de Parauapebas.

Preliminares arguidas pela agravante

1. Inépcia da Inicial

A agravante requer a extinção do feito sem resolução do mérito ante a generalidade e indeterminação do período da prestação de contas pretendida, o que supõe ensejar a inépcia da inicial.

As causas apontadas pela agravante levam ao indeferimento da petição inicial, conforme disciplina o art. 330, inciso I, §1º, II do CPC. Vejamos:

Art. 330. A petição inicial será indeferida quando:

I - for inepta;

...

§ 1º Considera-se inepta a petição inicial quando:

II - o pedido for indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais em que se permite o pedido genérico;

Julga-se inepta a petição inicial quando inapta a produzir efeitos jurídicos em decorrência de vícios que a tornem confusa, contraditória, absurda ou incoerente; sendo, portanto, o indeferimento por inépcia, adequado caso impossível o aproveitamento da peça.

O caso dos autos, entretanto, não padece de tais vícios, porquanto o período da prestação de contas requerida está perfeitamente determinado pela parte autora, o que se identifica com a simples leitura da peça inicial (Id. 7297082 - Pág. 6-18). Não há que se falar em extinção do feito sem resolução do mérito pela inépcia da petição inicial, porquanto
especifico o pedido de prestação de contas do período do Convênio 037/2006, delimitando o âmbito material do julgamento a ser proferido pelo juízo
.

Preliminar rejeitada.

2. Ausência de Interesse Processual

Pretende, a agravante, que seja reconhecida a carência da ação por ausência de interesse processual, dado o fato de que não se requereu administrativamente a prestação de contas, exceto referente ao período especificado nos autos (09/2010 até 10/2011), a respeito do qual não há mais obrigação dado o acordo judicial e a quitação já reconhecida.

A ausência de interesse processual é inserida no rol das causas de indeferimento da petição inicial pelo CPC, que, em seu art. 330, inciso III, disciplina:

Art. 330. A petição inicial será indeferida quando:

III – o autor carecer de interesse processual;

O interesse processual surge quando o direito da parte houver sido ameaçado ou violado, fazendo emergir a necessidade da busca da tutela jurisdicional para o alcance de resultado útil à pretensão.

No caso em análise, as partes firmaram o Convênio nº 037/2006, com o fim de arrecadação e repasse da Contribuição para o Custeio de Iluminação Pública – COSIP. O referido instrumento estabelece a obrigação da CELPA de, até o 15º dia útil do mês subsequente, encaminhar o demonstrativo dos valores arrecadados e da utilização dos recursos. Na falta do cumprimento desse pacto, é cabível ao Município vir a juízo reclamar a prestação de contas para averiguar a observância da legalidade na situação.

O direito público de ação é expresso na Constituição Federal/88, especificamente em seu art. 5º, inciso XXXV, o qual evidencia o princípio da inafastabilidade da jurisdição. Além disso, os dispositivos referentes à ação de prestação de contas não fazem qualquer referência ao esgotamento prévio da via administrativa.

Quanto à alegação da existência de acordo firmado entre as partes, verifico que, realmente, ocorreu. Essa constatação se apresenta, inclusive, na petição inicial da ação principal (ID 14602187 - Pág. 3) em que o Município justifica a necessidade de prestação de contas desse período para aferição de eventuais diferenças de multa e correção monetária.

Já em sede de réplica constante ao ID

7297099 - Pág. 1, o ente público, ressalva a obrigação de apresentação de contas desse período, nos seguintes termos:

3.4 – Do acordo firmado. Processo nº 0005369-05.2011.814.0040

Como bem registrou a requerida em sua defesa, o acordo firmado com o Município, nos autos do processo nº 0005369-05.2011.814.0040, em que a CELPA reconheceu a dívida de R$3.197.625,26 referente a irregularidade do repasse da COSIP, se refere ao período de 09/2010 a 10/2011, e mais R$639.525,04 referente a honorários advocatícios, totalizando o valor de R$3.837.150,31.

No entanto, excluído o período do acordo, cabe a requerida apresentar a devida prestação de contas, conforme exposto na inicial.

De acordo com o afirmado pelo próprio autor/agravado, o pacto descrito abrange o período de 09/2010 a 10/2011, o qual foi excluído do pedido, conforme o próprio autor/agravado requer, o que elimina a obrigação da ré/agravante à prestação de contas do respectivo lapso temporal.

Nesse contexto, entendo inapropriado o pedido de reconhecimento de ausência de interesse processual, pois a averiguação da lisura das contas, além de ser obrigatória porquanto tratar-se de administração de dinheiro público - que exige a observância de princípios de legalidade, moralidade, probidade dentre outros -, vem ao encontro do interesse de ambas as partes, haja vista por termo a qualquer pendência ou qualquer dúvida e consolida a questão; firmando os consectários da lide.

Nesses termos, rejeito a preliminar.

Prejudicial de Prescrição

Suscita, a agravante, a prescrição de discussões referentes aos valores atribuídos ao consumo de energia elétrica tal como faturados pela empresa demandada, em período superior a 36 meses anteriores ao ajuizamento da ação; ou ao menos que seja reconhecida a prescrição referente a prestação de contas do período de 08/2006 a 11/2006, referente a período 5 (cinco) anos anterior a citação verificada nos autos.

Quanto à prescrição,
é pacífico o entendimento de que, contra a Fazenda Pública, deve ser aplicado o lapso quinquenal, a teor do Decreto nº 20.910/32.

Nesse passo, considerando que o pedido inicial se concentra no período de setembro/2006 a outubro de 2011, entendo que a demanda extrapola o período prescricional em 1 (um) mês, pois, conforme estabelecido no Convênio firmado entre as partes, a obrigação de prestar contas vai até o 15º dia útil do mês subsequente, de modo que cinco anos anteriores a 17/10/2011, data do ajuizamento da ação, remetem-se ao mês de outubro de 2006.

Desse modo, a obrigação de prestação de contas da agravante deve se restringir ao período compreendido entre outubro/2006 e outubro/2011, estando prescrita a pretensão quanto ao mês de setembro/2006
.

Prejudicial parcialmente acolhida, para afastar a prestação de contas do mês de setembro/2006.

Mérito

Trata-se de Agravo de Instrumento

interposto por EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A contra decisão proferida nos autos da Ação de Exigir Contas em relação aos recolhimentos da Contribuição para o Custeio da Iluminação Pública - COSIP (proc. nº 0005118-84.2011.814.0040) que lhe move o MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS, que decidiu a primeira fase da ação de prestação de contas, condenando a ré, ora agravante, a apresentar as contas relativas ao Convênio 037/2006 no prazo de 15 (quinze) dias, dentro da parametrização técnica e contábil exigidas à espécie, aplicando o ônus sucumbencial.

Transcrevo a decisão agravada:

Trata-se de ação de prestação de contas manejada pelo
MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS
em favor da empresa
EQUATORIAL S/A
. Grosso modo, o autor, com base em acordo operacional, transferiu à concessionária do serviço pública a responsabilidade de cobrar dos munícipes a Contribuição de Iluminação Pública – CIP. Há efetiva controvérsia sobre as contas outrora prestadas pela ré. Tal situação justificou o manejo da presente ação.

Citada, a ré contestou o feito, tendo afirmado, que “é preciso ainda reconhecer que parte do período apresentado já foi inteiramente pacificado por acordo judicial. Houve acordo entre as partes nos autos da ação de cobrança n. 0005369-05.2011.814.0040, firmado em 09/02/2012, homologado judicialmente (juntado aos autos às fls. 85-87). Neste, a CELPA reconhece dívida de R$3.197.625,26 referente a repasse da COSIP mais R$639.525,04 referente a honorários advocatícios, totalizando o valor de R$3.837.150,31.”

Em sede de impugnação, a autora esclarece que tal acordo não abrangeria controvérsia quantitativa remanescente.

O feito comporta julgamento antecipado, já que se está diante da 1ª fase do rito previsto pelo artigo 550 e ss. do CPC.

É o relatório. Decido.

Inexiste questão preliminar a ser investigada.

No mérito, assiste razão da parte autora.

De fato, se existem dúvidas sobre a higidez e adequação das contas outrora apresentadas, tem-se por justificável o ajuizamento da presente ação.

Além do mais, a tese de que não houve delimitação dos períodos cujas contas seriam reclamadas contradiz com a própria narrativa da ré. Afinal, como se infere do extrato acima, retirado da própria peça formulada pela ré, restou evidenciado que muito bem se tem ciência do período tido por controvertido e que teria dado ensejo à judicialização do presente caso. (grifo nosso)

Sobre as peças que foram apresentas na contestação, diga-se que muito mais confundem do que esclarecem, se com elas se visou desonerar das informações que deveriam ser prestadas. Ordenadas de forma soltas, sem qualquer logicidade ou parâmetro que pudesse dotar o interprete de uma leitura efetivamente compreensiva, não passou despercebido que sequer foram remetidas e sintetizadas em algum plano de demonstrativo contábil que lhes seriam correlatos
. Em verdade, a conduta da ré não deixou de tangenciar uma injustificável resistência em desonerar com suas obrigações; não sem razão o feito, mesmo tendo sido suspenso para possibilitar transação entre as partes, ainda perdura por inacreditáveis 10 anos. Esse tipo de recalcitrância afasta qualificativos como boa-fé, locução que inadvertidamente fora sacada pela narrativa elaborada pela ré.

Logo, como a ré efetivamente não prestou as contas que lhe competem, consoante o Convênio 037/2006, tenho como justificável o presente pleito.

Diante do exposto, com base no inciso I, artigo 487 do CPC,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos formulados e
CONDENO
a ré a apresentar as contas relativas ao referido convênio no prazo improrrogável de 15 dias; ônus que deverá ser exercido dentro da parametrização técnica e contábil exigidas à espécie. Eventual recalcitrância ou omissões autorizará que tal deficiência informacional seja suprida pelos cálculos apresentados pela autora, de forma supletiva.

CONDENO
a ré nas custas processuais, bem como em honorários, que arbitro em 10% do valor da causa.

Após o trânsito em julgado, arquive-se, com baixa na distribuição.

A agravante rebate a decisão
a quo
com o intuito de que seja julgada improcedente a ação, no mérito, considerando a comprovação de prestação regular de contas ao Município e também que os elementos constantes da especificação são suficientes para atender à demanda; em caso de desprovimento, pretende que seja revisada a condenação dos honorários de advogado de acordo com a regra do art. 85 do CPC, reduzindo substancialmente o valor arbitrado.

A ação de exigir contas possui rito bifásico; na primeira fase aprecia-se a existência, ou não, do dever de prestar contas. Já na segunda fase, examina-se a correção das contas apresentadas e a existência de valores a restituir. A presente lide se encontra na fase primeira, em que se perquire o dever da requerida de prestar contas e o efetivo cumprimento dessa obrigação.

Vejamos o que diz a legislação a respeito da exigência de contas (arts. 550 a 553 do CPC):

Art. 550
.
Aquele que afirmar ser titular do direito de exigir contas requererá a citação do réu para que as preste ou ofereça contestação no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1º Na petição inicial, o autor especificará, detalhadamente, as razões pelas quais exige as contas, instruindo-a com documentos comprobatórios dessa necessidade, se existirem.

§ 2º Prestadas as contas, o autor terá 15 (quinze) dias para se manifestar, prosseguindo-se o processo na forma do Capítulo X do Título I deste Livro.

§ 3º A impugnação das contas apresentadas pelo réu deverá ser fundamentada e específica, com referência expressa ao lançamento questionado.

§ 4º Se o réu não contestar o pedido, observar-se-á o disposto no art. 355.

§ 5º A decisão que julgar procedente o pedido condenará o réu a prestar as contas no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de não lhe ser lícito impugnar as que o autor apresentar
.

§ 6º
Se o réu apresentar as contas no prazo previsto no § 5º, seguir-se-á o procedimento do § 2º, caso contrário, o autor apresentá-las-á no prazo de 15 (quinze) dias, podendo o juiz determinar a realização de exame pericial, se necessário.

Art. 551
. As contas do réu serão apresentadas na forma adequada, especificando-se as receitas, a aplicação das despesas e os investimentos, se houver.

§ 1º
Havendo impugnação específica e fundamentada pelo autor, o juiz estabelecerá prazo razoável para que o réu apresente os documentos justificativos dos lançamentos individualmente impugnados.

§ 2º
As contas do autor, para os fins do art. 550, § 5º , serão apresentadas na forma adequada, já instruídas com os documentos justificativos, especificando-se as receitas, a aplicação das despesas e os investimentos, se houver, bem como o respectivo saldo.

Art. 552
. A sentença apurará o saldo e constituirá título executivo judicial.

Art. 553
. As contas do inventariante, do tutor, do curador, do depositário e de qualquer outro administrador serão prestadas em apenso aos autos do processo em que tiver sido nomeado.

Parágrafo único
. Se qualquer dos referidos no caput for condenado a pagar o saldo e não o fizer no prazo legal, o juiz poderá destituí-lo, sequestrar os bens sob sua guarda, glosar o prêmio ou a gratificação a que teria direito e determinar as medidas executivas necessárias à recomposição do prejuízo.

Reportam, os autos, que as partes estabeleceram o Convênio de nº 37/2006 (ID 7297084), para arrecadação da COSIP pela concessionária de energia elétrica, nas faturas de energia dos consumidores; de forma que, após descontados o montante pecuniário correspondente a 5% (cinco por cento) de taxa de administração, o restante do tributo seria utilizado pela CELPA na liquidação das faturas mensais do consumo de energia elétrica fornecida para a iluminação pública e de débitos da Prefeitura com a Concessionária, cabendo o repasse ao Município pela CELPA do saldo dos valores arrecadados.

Vejamos o teor do Convênio, na parte que interessa:

CLÁUSULA SEGUNDA: DA ARRECADAÇÃO. DO FATURAMENTO E DA UTILIZAÇÃO DA CIP

A CELPA arrecadará a Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública – CIP dos usuários do Serviço Público de Energia Elétrica, em percentuais sobre o valor da Tarifa de Iluminação Pública, MWh fixada pelo Poder Concedente conforme Tabela a seguir, constante no Anexo I, que por ser do conhecimento das partes, passa a fazer parte integrante do presente Convênio, independentemente de transação.

(...)

PARÁGRAFO SEGUNDO. O produto da Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública – CIP arrecadada, após descontados o montante pecuniário correspondente à 5% (cinco por cento) de taxa de administração será utilizado pela CELPA na liquidação das faturas mensais do consumo de energia elétrica fornecida para a iluminação pública e de débitos que a PREFEITURA tenha ou venha a ter com a Concessionária/CELPA referentes aos Serviços que trata o Art. 1º do Decreto 229/2006.

PARÁGRAFO TERCEIRO. Até o 15º (décimo quinto) dia do mês subsequente ao dia da arrecadação a CELPA encaminhará à PREFEITURA um demonstrativo do valor e da utilização dos recursos arrecadados.

PARÁGRAFO QUARTO
.
Se o saldo da Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública – CIP arrecada
for a favor
da PREFEITURA, a CELPA compromete-se a repassá-lo através de crédito bancário, até o último dia útil do mês subsequente ao da arrecadação da referida Contribuição. Caso ocorra atraso no repasse, a CELPA se obriga a atualizá-lo com base na variação acumulada do INPC, até a data do efetivo pagamento, ou, no caso de sua extinção, outro índice que vier a substitui-lo, acrescido da multa de 2% (dois por cento).

O ora agravado ajuizou a ação, alegando que a Concessionária deixara de cumprir sua obrigação de prestar contas do referido Convênio; tendo-o feito apenas em relação aos meses de janeiro, março, abril, agosto e dezembro/2010 e janeiro a agosto de 2011, sem, entretanto especificar

e juntar documentos que comprovassem os demonstrativos apresentados, nem comprovar a destinação/utilização dos recursos públicos arrecadados, os gastos do Município com iluminação pública e o consumo próprio, tornando insuscetível de aprovação a prestação de contas (ID 7297082 – Pág. 6-18).

Compulsando os autos na origem, Processo nº 0005118-84.2011.814.0040, verifico que a ação de prestação de contas foi proposta em 17/10/2011 e, em 13/02/2012, as partes peticionaram (ID 14602338) postulando a suspensão do processo pelo prazo de 6 (seis) meses, para efeito de apresentação, na via administrativa, das contas requeridas, o que foi deferido pelo
juízo a quo (
ID 14602341-pág.2), na data de 17/02/2012. Em 16/10/2012 o Município de Parauapebas informou ao juízo que, esgotado o prazo pactuado, a requerida não apresentara a prestação de contas na via administrativa, portanto requereu o prosseguimento do feito (ID 14602345).

A parte ré, ora agravante, manifestou-se (ID 7297088 - Pág. 48-50; 7297089 - Pág. 1-12), alegando jamais ter violado o seu dever, pois teria apresentado contas, continuamente, desde o início do convênio, sem nunca ter havido discussão a respeito de suas características. Para comprovar suas alegações, juntou documentos referentes aos últimos 3 (três) anos - 2018 a 2021 – (ID 7297089 - Pág. 13/7297098 - Pág. 41).

Tais documentos, entretanto, se referem a período alheio à lide, que comporta a exigência das contas do período de vigência do Convênio de nº 037/2006 (de 22/08/2006 a 05/05/2016), o qual foi substituído, a contar de 06/05/2016, por novo instrumento, o contrato administrativo nº 20160330 (ID 7297099 - Pág. 3-8).

A agravante

não nega a obrigação, mas alega a impossibilidade material de atendimento do pedido do agravado, pois implicaria em recuperar informações detalhadas de período anterior a sua própria reestruturação por meio da recuperação judicial.

Dessume-se que a Concessionária, ora agravante, não se desincumbiu do ônus que lhe compete, a teor do art. 373, II do CPC, de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor/agravado. É que não comprova ter prestado contas referentes ao Convênio 037/2006 (ID 7297084) conforme determina o referido instrumento contratual, de modo que a decisão agravada se mostra correta ao determinar a obrigação.

Diante de tal constatação, não há que se falar em adequação dos parâmetros da prestação de contas, porquanto sequer apresentados pela Agravante os documentos respectivos, para aferição do que recolhido a título de COSIP e o montante gasto com o pagamento de débitos do município para se chegar à conclusão da existência de valores remanescentes de direito de qualquer das partes.

A ação de prestação de contas é meio legitimo para que a parte autora obtenha esclarecimentos quanto a valores arrecadados e administrados pela agravante. Portanto, não há óbice legal quanto à pretensão da parte autora/agravada, haja vista que a agravante possui a obrigação de prestar contas do período que administrou o recurso financeiro.

Nesse contexto, conclui-se pelo seguinte: afastamento das preliminares de inadequação da via eleita,
inépcia da inicial e
ausência de interesse; devendo ser acolhida parcialmente a prejudicial de prescrição referente ao mês de setembro/2006; e reconhecido o do direito do Autor/agravado a exigir a prestação de contas referente ao Convênio nº 037/2006, com exceção do período objeto do acordo já homologado judicialmente.

Honorários advocatícios

Neste ponto, a agravante alega o não cabimento de honorários na fase inicial da ação de exibir contas; bem ainda, que o arbitramento realizado pelo juízo a quo, em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa - o qual foi estimado pelo autor, na data do ajuizamento, 17/10/2011, em R$3.259.482,25 (três milhões, duzentos e cinquenta e nove mil, quatrocentos e oitenta e dois reais e vinte e cinco centavos), ignora o conteúdo do art. 85, §§2º, 3º e 4º, do CPC.

A condenação em honorários advocatícios advém da sucumbência da parte, sendo admitida em situação como a dos presentes autos em que houve o encerramento da primeira fase da ação de exibir contas em decisão parcial de mérito.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRIMEIRA FASE. DECISÃO PARCIAL DE MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO.

1. Ação de exigir contas, tendo em vista descontos supostamente injustificados e desconhecidos efetuados na conta corrente da autora.

2. Ação ajuizada em 09/05/2019. Recurso especial concluso ao gabinete em 05/08/2020. Julgamento: CPC/2015.

3. O propósito recursal é definir se é cabível a fixação de verba honorária na primeira fase da ação de exigir contas.

4. A ação de exigir contas ocorre em duas fases distintas e sucessivas - na primeira, discute-se sobre o dever de prestar contas; na segunda, declarado o dever de prestar contas, serão elas julgadas e apreciadas, se apresentadas.

5. À luz do CPC/2015, o ato judicial que encerra a primeira fase da ação de exigir contas possuirá, a depender de seu conteúdo, diferentes naturezas jurídicas: se julgada procedente a primeira fase da ação de exigir contas, o ato judicial será decisão interlocutória com conteúdo de decisão parcial de mérito, impugnável por agravo de instrumento; se julgada improcedente a primeira fase da ação de exigir contas ou se extinto o processo sem a resolução de seu mérito, o ato judicial será sentença, impugnável por apelação.

6.
A despeito da alteração, pelo novo diploma processual civil, da natureza jurídica do provimento jurisdicional que encerra a primeira fase da ação de exigir contas quando há a procedência do pedido, não há razões para que seja alterada a forma da condenação ao pagamento das verbas da sucumbência antes admitida sob a vigência do anterior código, afinal, o conteúdo do pronunciamento jurisdicional permaneceu o mesmo
.

7.
Com a procedência do pedido do autor (condenação à prestação das contas exigidas), o réu fica vencido na primeira fase da ação de exigir contas, devendo arcar com os honorários advocatícios como consequência do princípio da sucumbência
. 8. Recurso especial conhecido e provido.

(STJ - REsp: 1874603 DF 2020/0113971-3, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 03/11/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/11/2020)

O citado precedente vai além, indicando entendimento de renomados doutrinadores, para, considerando a fase do processo em que o valor da condenação ainda se mostra inestimável e imprevisível, dizer que a verba honorária deve ser fixada com base no § 8º do art. 85.

Transcrevo o trecho do voto prolatado no referido REsp: 1874603, de relatoria da Min. Nancy Andrighi:

20. A propósito, transcreve-se, também, a lição de Elpídio Donizetti, que, por sua vez, faz remissão à doutrina de Theotonio Negrão: improcedente e o demandante será condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em favor do demandado.

Em caso de procedência da primeira fase, a solução é um pouco mais complicada. Isso porque o autor, até então vitorioso, pode não o ser após o julgamento da segunda fase, isto é, o autor pode, ao final, ser condenado a quitar saldo em aberto a favor do réu.

A solução em tais casos é apontada por Theotonio Negrão:

“Na primeira fase da ação de prestação de contas, a sentença condenará o vencido ao pagamento de honorários de advogado, conforme considere a ação procedente ou improcedente; na segunda fase, essa condenação dependerá da conduta das partes”.

Julgada procedente a primeira fase, o réu já será condenado ao pagamento das respectivas custas e dos honorários advocatícios.
Por não haver, ainda, condenação (que, na verdade, além de inestimável é também imprevisível), a verba honorária será fixada com base no § 8º do art. 85
.

Na segunda fase do procedimento, a sucumbência dependerá da postura dos litigantes.

Prestadas as contas, e não instaurada qualquer controvérsia, mantém-se a distribuição arbitrada na primeira fase.

Havendo impugnação das contas e do saldo devedor pretendido, dando ensejo a um novo contraditório, com produção de provas, a sentença resolverá os pontos controversos e, então, fixará a verba de sucumbência. Poderá ocorrer, assim, acréscimo da condenação imposta na primeira fase ou imposição de encargos ao autor da ação, o que caracterizaria sucumbência recíproca
( Novo Código de Processo Civil comentado – 2 ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Atlas, 2017, pp. 734-735)
(grifos acrescentados)
.

21
. Convém frisar que, na espécie, a autora ajuizou a ação de exigir contas em desfavor do ora recorrido, que ofereceu contestação impugnando a própria obrigação de prestá-las, não se podendo negar, portanto, que o mesmo restou vencido quanto ao ponto
.

22. O acórdão recorrido, portanto, merece reforma. Forte nessas razões, CONHEÇO do recurso especial interposto por J A G S e M G DE O P E - MICROEMPRESA e DOU-LHE PROVIMENTO, para fixar a verba honorária em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do art. 85, § 8º, do CPC/2015.

Seguindo essa linha e sabendo que, no caso em apreço, ainda não há valor estimado para condenação de qualquer das partes, porquanto terminada apenas a fase em que se constata a obrigação de apresentação das contas detalhadas pela ora agravante, a qual resiste à pretensão do autor até essa fase recursal, por certo, cabe a apreciação equitativa para aferir o
quantum
a ser fixado a título de verba honorária, nos termos do § 8º do art. 85 do CPC, segundo o qual:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 8º
Nas causas em que for inestimável
ou irrisório
o proveito econômico
ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo,
o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º
.

Atenta aos incisos I a IV do § 2º do artigo 85 do CPC, vejo que o causídico do autor realiza seu trabalho com zelo e profissionalismo, defendendo causa de cuja natureza e importância não se pode olvidar, porquanto trata-se de prestação de contas de dinheiro público. Nesse passo, entendo apropriado, nesta fase inicial, o arbitramento de honorários advocatícios no valor de R$10.000,00 (dez mil reais). Observado, quanto à sucumbência mínima, o parágrafo único do art. 86 do CPC.

Ante o exposto
,

rejeito a preliminar de inadequação da via eleita, conheço do agravo de instrumento e dou parcial provimento, para rejeitar a preliminar de ausência de interesse processual; acolher parcialmente a prejudicial e declarar a prescrição referente ao mês de setembro/2006; e fixar

honorários no valor de R$10.000,00 (dez mil reais). Mantenho a decisão agravada nos demais termos, reconhecendo o direito do Agravado de exigir a prestação de contas do Convênio nº 037/2006, com exceção do período de 09/2010 a 07/2011. Resta prejudicado o agravo interno de Id 8006924.

É o voto.

Belém-PA, 13 de junho de 2022.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 13/06/2022